Tribunal: TJDFT
Processo: 0708354-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, CPC. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do réu em ação de conhecimento, apenas para fixar, por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 3.000,00, já considerada a majoração recursal. 1.1. O julgado manteve em todos os demais termos a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto por falta de interesse processual. 1.2. Nesta sede, o embargante busca o reconhecimento de obscuridade e contradição no julgado. 1.3. Manifesta interesse no prequestionamento do tema. 1.4. Sustenta que não se aplica a regra do art. 85, § 8o, do CPC, uma vez que o valor da causa de R$ 115.256,92 não pode ser considerado inestimável, nem irrisório o proveito econômico e nem muito baixo o valor da causa. 1.5. Defende a manutenção dos honorários fixados no valor mínimo que corresponde a dez por cento do valor da causa. 1.6. Aduz que a fixação dos honorários sucumbenciais pelo Tribunal é equivalente a 2,6% do valor da causa.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
3. Não há qualquer obscuridade e/ou contradição no julgado. O acórdão se manifestou expressamente sobre a fixação dos honorários advocatícios por equidade, de forma clara e objetiva, conforme demonstra o trecho da ementa a seguir: “(...) 5. Da fixação dos honorários de sucumbência por equidade. 5.1. Reforma-se a sentença tão somente para fixar, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo réu ao patrono do autor, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC. 5.2. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 5.3. No caso, o réu foi condenado no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. 5.4. Vislumbrando-se que a condenação em honorários de 10% sobre o valor da causa (fixado em R$ 115.256,92) não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC, segundo o qual: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 5.5. Precedente da Corte: “(...)1. A aplicação dos honorários advocatícios com fulcro no §8o art. 85 do CPC, ou seja, pelo juízo de equidade, não se restringe a valor inestimável ou irrisório do valor da causa, devendo ser aplicado também quando excessivo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o processo civil brasileiro(...)”. (07000395720188070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 02/08/2018).6. Recurso parcialmente provido”.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. A despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que o julgado foi claro ao fundamentar o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbência, por equidade, de acordo com o art. 85, § 8o, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.